Tribunal: TJBA
Processo: 8015471-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015471-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAELA DIAS DE SANTANA Advogado(s): MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, formulado por segurada (acometida por Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome do Manguito Rotador), adquiridas em decorrência de sua atividade laborativa como bancária, de modo a condenar a autarquia previdenciária a transformar benefício previdenciário (B31) para acidentário (B91), indeferindo, contudo, a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal cinge-se à existência de incapacidade laboral atual da apelante ou redução de sua capacidade laborativa, e seu nexo causal com a atividade profissional e, por conseguinte, o direito ao restabelecimento do benefício previdenciário acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Ausência de comprovação dos requisitos legais essenciais para concessão dos benefícios por incapacidade, tendo a prova pericial papel preponderante na formação do convencimento judicial, nos termos do art. 479 do CPC, não existindo elementos probatórios suficientes para afastar suas conclusões. 4 - Os exames complementares e relatórios médicos trazidos pela recorrente não foram suficientes para infirmar as conclusões periciais, demonstrando apenas a existência das patologias em grau leve, sem potencial incapacitante, conclusão reforçada pelo fato de a autora ter exercido diversas funções no ambiente bancário durante sua experiência profissional. 5 - A menção pelo perito à observância da Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho não caracteriza reconhecimento de limitação funcional específica da recorrente, por se tratar de exigência ergonômica aplicável indistintamente a todos os empregadores e trabalhadores, não configurando adaptação especial que denote redução da capacidade laborativa. 6 - Não há que se cogitar da incidência do in dubio pro misero quando não há dúvida razoável sobre a inexistência dos requisitos legais, especialmente diante da firmeza do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8015471-96.2023.8.05.0001, sendo parte(s) APELANTE(s) RAFAELA DIAS DE SANTANA e parte(s) APELADO(s) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça